Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DA POSSE. ART. 561. REQUISITOS. POSSE. NÃO VERIFICADA.
1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.
2. Em se tratando de ação possessória de manutenção de posse, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação praticada pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada.
3. Não há que se falar em manutenção de posse quando a parte não se desincumbe de provar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios.
4. O acervo probatório constante dos autos foi apreciado com acuidade pelo julgador de primeiro grau, não merecendo a sentença qualquer reparo em suas conclusões.
5. A prova oral é contraditória e não corrobora as alegações da autora/apelante, não havendo que se falar, ainda, em suspeição de um dos depoentes pelo simples fato de ser ex-marido da demandada e com esta possuir uma filha em comum. Além do mais, fosse o caso de suspeição, a medida a ser tomada não seria a desconsideração do depoimento, mas sim a correspondente valoração tal qual prevê o §5o do art. 447 do CPC.
6. A posse, ao contrário da propriedade, deve ser exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor. E no caso dos autos, as provas produzidas nos autos não servem para demonstrar a posse, já que, repisa-se, esta se evidencia pela prática efetiva de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, o exercício de fato de alguns dos poderes inerentes à propriedade.
7. Recurso conhecido e improvido.